Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-83.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-83.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIANE RAINHA DE ALMEIDA - CPF: 016.520.851-14 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com a Crefisa S/A, mantendo taxas de juros alegadamente abusivas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar: (i) se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, considerando sua discrepância em relação à taxa média de mercado; e (ii) se a instituição financeira deve ser condenada à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

1
. Reconhecimento da relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

2
. Constatação de taxas de juros remuneratórios excessivamente superiores à média de mercado, configurando abusividade e violação ao equilíbrio contratual.

3
. Aplicação da taxa média de mercado, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central, em observância à jurisprudência consolidada no REsp no 1.061.530/RS.

4
. Devolução na forma simples dos valores cobrados a maior
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para:

a) Limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado;

b) Determinar a restituição na forma simples dos valores cobrados indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

c) Inversão dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

“
1. As taxas de juros remuneratórios que superam, de forma significativa, a média de mercado configuram abusividade, passível de revisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, 42, p.u., e 51; CC/2002, arts. 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22.10.2008;
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 17.11.2020; TJMT, RAC 10041400320218110015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIANE RAINHA DE ALMEIDA
, contra a sentença de ID 245212790, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, ajuizada em desfavor

da
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por intermédio das razões recursais de ID 245212792, a Apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas, notadamente em relação às taxas de juros remuneratórios, pactuadas em valores exorbitantes (19,93% a.m. e 784,95% a.a.), muito acima da taxa média mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual em questão.

Aduz que a referida prática viola os ditames do REsp 1.061.530/RS, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual admite a revisão dos encargos excessivos em contratos bancários quando comprovada a abusividade.

Assevera que, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais, as taxas de juros pactuadas ultrapassam significativamente o limite considerado razoável, resultando em discrepâncias que configuram contratação irregular e onerosidade excessiva ao consumidor.

Defende que os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva.

Com essas considerações, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para a época e determinar que os valores sejam restituídos em dobro.

O recurso é tempestivo e não possui preparo em razão de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 245394188).

Em suas contrarrazões (ID 245212796), o banco Apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
CLAUDIANE RAINHA DE ALMEIDA
pretende seja a sentença reformada para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, para readequação das taxas de juros praticadas nos contratos em questão, de acordo com a taxa média de juros apurada pelo BACEN, condenando o Banco Apelado à repetição em dobro e/ou compensação dos valores pagos a maior.

Do cotejo dos autos verifico que o recurso, de fato, comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine

(ID 245212790)
:

“
(...)
Frise-se que, aderindo ao contrato, a parte autora aceitou os índices de juros, não se justificando, pois, a redução ou substituição deles por índices inferiores unilateralmente indicados.

Com efeito, não se pode exigir que os bancos pratiquem a tal taxa média de mercado.

Cabia à parte contratante antes de firmar a avença pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que melhor atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável, prevalecendo no presente caso o pacto como celebrado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
(STJ - REsp no 1061.530/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - em julgamento de 22/10/2008 - grifei).

O plenário do STF, por meio do Recurso Extraordinário 592377/RS confirmou a constitucionalidade formal da MP 1.963-17/2000, reeditada 36 vezes até a Medida Provisória 2.170-36/2001.

A Suprema Corte também já editou súmula vinculante (n° 7) que assim dispõe: A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

No STJ, veja-se:

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe15/06/2015).

(...)

Ressalto que o princípio da boa-fé objetiva é via de mão dupla aos contratantes, fornecedores e consumidores, detentores do poder econômico ou não, aplicando-se indistintamente a qualquer pessoa capaz e que se proponha a assumir obrigações por meio de um contrato.

Na relação estabelecida entre as partes, o réu se comprometeu a emprestar dinheiro à autora, e de fato cumpriu sua promessa.

A requerente, por sua vez, se comprometeu a restituir-lhe o valor emprestado, com acréscimos, evidentemente, pois o requerido tem como atividade a venda de dinheiro.

Sabia a autora, ou deveria saber, de sua condição financeira e se poderia pagar as prestações, que livremente assumiu.

Para que dúvida não paire à requerente, deve ser repisado que o valor do financiamento, ao final dos pagamentos, será nominalmente muito superior ao valor do dinheiro emprestado, pela singela circunstância de que não poderia esperar que o dinheiro lhe fosse disponibilizado graciosamente e livre de encargos.

E, pelo valor das prestações, que com os encargos e taxas de juros vêm claramente apresentadas, poderia a autora vislumbrar a viabilidade ou não da contratação, a partir do faturamento que auferia.

O contrato tem parcelas fixas e foi livremente pactuado pela parte autora, que não pode alegar tamanho desconhecimento dos fatos.

Está, assim, longe de situação de hipossuficiência ou de ter sido vítima de lesão.

(...)

Logo, a improcedência é de rigor.

Outrossim, por decorrência lógica dos argumentos já delineados, inevitável a improcedência do pedido de repetição de indébito, visto que não foi reconhecida ilegalidade quanto aos valores cobrados.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do mencionado diploma legal. Assim sendo, também é cediço que o art. 14 do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nessa esteira, do cotejo dos autos constato que, em
16/10/2021
, as partes celebraram entre si o Contrato de
Empréstimo
Pessoal n.
029840041585
, para liberação à Apelante do valor de
R$
992,99
, a ser pago em
11
(
onze
) parcelas de
R$
286,81
(ID
245212758
).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (
taxa de juros sem redutor
) descritos no documento são de
23,00
%
mensal
e
1.099,12% anual
, com Custo Efetivo Total mensal
(sem redutor)
de
25
,
75
%
a.m
e
1.490,29
%
a.a
.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 22/10/2008. p. 10/3/2009). Negritei) (
g.n
.)

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil
1
, no período de
novembro de 2021

a

setembro de 2022
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
5
,
24
%
ao mês (
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
) e
84
,
73
%
ao ano (
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
).

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa de
25,73
%
de juros remuneratórios mensais e
1.460,29
%
anuais (CET), o que demonstra que foram pactuados
extraordinariamente acima da média
e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto, conforme se vê:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo. j. 17/11/2020. p. 10/03/2021) (g.n.)

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda
se
encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito acima, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo
. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2.
O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade
. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: 3a Turma. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022) (g.n.)

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS. Alegação de
juros abusivos acima da média de mercado
. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento.
Redução para a taxa média de mercado
. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Rel. Cauduro Padin, j. 05/11/2021, p. 05/11/2021) (g.n.)

“
APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS -
MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A
devolução de valores pagos a maior, de
forma simples
, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. j. 02/02/2022. p. 08/02/2022) (g.n.)

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Logo, se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLAUDIANE RAINHA DE ALMEIDA
, para o fim de reformar a sentença e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e com isso: a) reconhecer a abusividade dos juros fixados no contrato de empréstimo pessoal em questão, determinando sejam aplicados os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época do contrato; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar
a

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Em razão da parte autora ter decaído do mínimo dos pedidos,
inverto os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025